Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Encontro fortuito de provas. Relatório de inteligência financeira (RIF). Desclassificação para uso. Recurso da ré provido e provido, em parte, o do réu.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da prova obtida por meio de acesso a dados de aparelho celular da ré, apreendido em cumprimento de mandado de busca a apreensão; (ii) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (iii) a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus; (iv) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio.
III. Razões de decidir
3. Deferidas busca e apreensão na residência do réu e autorizado acesso “aos dados constantes nos aparelhos eletrônicos (celulares) eventualmente apreendidos”, é válida a quebra de sigilo no aparelho celular da ré - companheira do réu -, encontrado na residência, bem como as provas delas decorrentes, o que, por ser típico encontro fortuito de provas, torna as provas válidas.
4. Os depoimentos dos policiais, confirmados pelos prints das mensagens encontradas no aparelho celular do réu, assim como pelas fotografias de grande quantidade de drogas e comprovantes de pagamento de altos valores que estavam no aparelho celular dele, além da apreensão de cocaína (14,61g) e R$ 12.500,00, em espécie, em poder dele, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
5. No julgamento do tema de repercussão geral 990, o c. STF reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial.
6. Para que ocorra o delito de associação para o tráfico de entorpecentes exige-se a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no caput e § 1o do art. 33, art. 34 e art. 36 da L. 11.343/06 -- o vínculo entre os agentes deve ser estável e permanente, não bastando reunião ocasional ou mera coautoria em ações isoladas.
7. Identificadas apenas duas mensagens sobre traficância entre o réu e a ré - companheiros -, em lapso temporal de cerca de três meses, não é suficiente para demonstrar associação estável e permanente com a finalidade de praticar o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
8. Apelação do primeiro réu provida em parte. Provida a da segunda ré.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XII; CPP, arts. 240, 248, 386, VII; L. 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33 e 35; L. 9.296/96, art. 1o; L. 12.965/14, art. 7o, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 154.529/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdãos 1273675, 1395856, 1274872.